Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARLA LUZIA PEREIRA ROCHA em face da decisão (ID 100829449) que, nos autos da ação ordinária n.o 0714754-78.2021.8.07.0007 movida em desfavor de BANCO C6 Consignado S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante/autora. Em suas razões recursais, a agravante alega que sua renda mensal é de aproximadamente R$ 4.120,00 (quatro mil, cento e vinte reais), mas que possui gastos mensais fixos manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de moradia, alimentação, plano de saúde, vestuário, entre outras despesas. Afirma que não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência básica. Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para e, no mérito, a concessão de justiça gratuita ao agravante para que o processo originário prossiga sem recolhimento de custas e de despesas processuais. Sem preparo, em face do pedido de justiça gratuita. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, o que consta da decisão de ID 28984819. Após, em ID 10314056, dos autos sob referência, a agravante efetuou o recolhimento das custas iniciais. Vieram então os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. À evidência, o pagamento de custas judiciais revela ato incompatível com o pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado no âmbito do recurso de agravo de instrumento, notadamente em face da superveniente preclusão lógica que alcança o pedido. Logo, no caso, o ato posterior de recolhimento das custas judiciais, conforme se verifica de ID 10314056, dos autos sob referência, acarretam a perda superveniente do objeto, sem que remanesça matéria a ser revista no âmbito do recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora